Tribunal: STF
Processo: Rcl 81135
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC 966.648/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), que teria violado a Súmula Vinculante 26. 



    Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    [...]



    Marcelo Jesus de Almeida, reincidente doloso, com múltiplas condenações e histórico de faltas graves, cumpre longa pena pela prática de crimes graves (roubo bi-majorado, tráfico ilícito de drogas, furto, falso testemunho, lesão, ameaça, dano qualificado, perseguição e descumprimento de medida protetiva), ostentando ainda duas faltas disciplinares de natureza grave, a demonstrar histórico criminal conturbado. 



    A gravidade de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes. 



    Para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e seu largo histórico de dedicação a práticas criminosas a fim de “aferir a assimilação da terapêutica penal”, como timbrou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    [...] 



    Como se verifica, o acórdão do Tribunal paulista está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena, verbis: 



    [...]



    No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação é indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame (fl. 142): 



    [...]



    Nota-se, ictu occuli, que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.



    [...]



    Claro, assim, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada.



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 



    Constata-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, determinando a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto pelo Juízo de origem, com base na seguinte fundamentação:



    [...] na espécie, Marcelo responde a alta pena (17 anos, 9 meses e 23 dias; TCP: 25.05.2028 - fls. 23) em virtude da prática de tráfico de substâncias entorpecentes, roubo bi-qualificado, furto, falso testemunho, lesão, ameaça, dano qualificado, perseguição e descumprimento de medida protetiva. Demais disso, ostenta duas faltas disciplinares de natureza grave (perpetradas em 2006 e 2010) - fls. 28/30. 



    Deveria mesmo o agravante ser melhor observado antes de eventualmente galgar regime mais brando. E nada melhor para observá-lo, inclusive com anamnese e prognósticos clínicos, do que estudo por equipe interdisciplinar. 



    [...]



    4. Nestas condições, pelo meu voto, dou provimento ao agravo ministerial para que, declarando o requisito objetivo como satisfeito, retorne o penitente ao regime fechado, onde aguardará pronta providência do E. Juízo da Execução no sentido de mandar examiná-lo por equipe interdisciplinar, após o que a nova sentença se dará ensejo.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem para cassar o acórdão proferido pelo TJSP, restabelecendo a decisão de primeiro grau que concedera a progressão ao regime semiaberto, destacando que: 



    [...] não houve justificativa concreta para exigir o estudo de periculosidade como condição para a análise do pedido de progressão de regime. A gravidade abstratas dos crimes praticados pelo apenado e falta graves muito antigas, praticadas em 2006 e 2010, não justificam a determinação do Tribunal de Justiça. 



    Verifica-se que a decisão reclamada, ao impedir a realização do exame criminológico determinado pelo TJSP, entendeu que “não houve justificativa concreta para exigir o estudo de periculosidade como condição para a análise do pedido de progressão de regime”. 



    Ocorre que, ao contrário do afirmado pelo STJ, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mostra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias específicas do caso, especialmente ao destacar as várias condenações impostas ao paciente (cumpre pena de 17 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, roubo majorado, furto, falso testemunho, lesão, ameaça, dano qualificado, perseguição e descumprimento de medida protetiva), além de possuir “duas faltas disciplinares de natureza grave”. 



    Evidencia-se, portanto, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao obstar a realização do exame criminológico previamente determinado por decisão judicial devidamente motivada. 



    É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. (Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.



    4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 966.648/SP) e RESTABELECER o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em Execução 0018240-22.2024.8.26.0996). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente